Tribunal: TJDFT
Processo: 0008149-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO MATERIAL NA TRANSCRIÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS ÁS PARTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Em que pese a existência de erros de pontuação na transcrição de cláusula do contrato constante dos autos, é desnecessária a correção pela estreita via dos embargos, pois não acarretou qualquer prejuízo às partes, já que somente a parte dispositiva faz coisa julgada.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.